Tribunal: TJMT
Processo: 0009613-81.2013.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009613-81.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WALISON PEREIRA DA CRUZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0009613-81.2013.8.11.0042

APELANTE: WALISON PEREIRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE ALINHADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA NA FASE EXTRAJUDICIAL ISOLADA NOS AUTOS – REVISÃO DA PENA-BASE EM PARTE – NATUREZA DA DROGA – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – CULPABILIDADE – CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSA A PRÓPRIA DO TIPO PENAL INFRINGIDO – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA COMPUTADA EM FRAÇÃO INFERIOR À RECOMENDADA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – AJUSTE IMPOSITIVO –
CORREÇÃO DE OFÍCIO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A condenação deve de ser mantida quando as provas carreadas aos autos demonstram que o agente cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

As declarações dos policiais, prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova.

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição do agente, especialmente quando farto conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal que é atribuída a ele.

A natureza deletéria do entorpecente - cocaína - autoriza exasperar a pena-base, conforme previsto do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

É indevido o desvalor da vetorial da culpabilidade, justificado no fato de o agente “trazer consigo” uma parte do entorpecente, e ter “guardado” outra no terreno baldio, quando não há provas que a conduta dele ultrapassou aquela que caracteriza o ilícito penal.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por Walison Pereira da Cruz, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) apesar de não ser ouvido na instrução processual, na fase inquisitorial o réu negou ter cometido o crime; 3) “
o
juiz cometeu lamentável injustiça, isso porque elevou a pena- base argumentando que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, pois o apelante infringiu mais de uma conduta do tipo penal, quais sejam trazer consigo e guardar
” (sic)
(Id.
51173478).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
51173480
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (doc.
52607961
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, em 30-4-2013, por volta das 23h30min, policiais faziam rondas pelo Bairro Nova Esperança, quando populares alertaram que um rapaz, de cabelo moicano, conhecido como Kiko, estava comercializando entorpecente nas proximidades.

Pouco depois a polícia localizou um indivíduo com características semelhantes e, durante a abordagem, confirmou se tratar da pessoa denunciada, e encontrou com ele “
duas porções
de cocaína, pesando 6,49g (seis gramas e quarenta e nove centigramas), indagado se existia mais drogas, o denunciado levou os policiais até um terreno baldio, próximo a sua casa, onde ele tinha escondido mais uma “trouxa” grande de cocaína, pesando 24,81g (vinte e quatro gramas e oitenta e um centigramas), além de uma balança de precisão”
(sic) (Id. 51171965).

A materialidade do crime de tráfico de drogas é incontroversa, pois o auto de constatação n. 1300/2013 (Id.
51171974
), e o laudo pericial n. 3.14.2013.1532-01 (Id.
51171981
), atestaram positivo para cocaína.

As provas coligidas atribuem ao réu a autoria do ilícito.

Na fase inquisitorial, Sandro da Silva Cruz relatou o ocorrido nos seguintes termos:

Que nos encontrávamos em rondas pela região do Bairro Nova Esperança, quando fomos abordados por populares que nos denunciaram que um rapaz, de apelido KIKO, o qual tem como característica o cabelo do tipo moicano, e que o mesmo se encontrava realizando comércio de entorpecentes na Rua F, sendo
que ao nos deslocarmos para tal endereço, deparamos com um rapaz com a mesma característica, e ao ser abordado indagamos seu apelido que foi confirmado como sendo a pessoa de KIKO; em revista pessoal foi encontrado no bolso da calça uma trouxa de material aparentando ser pasta base de cocaína, e indagado se haveria mais material entorpecente o próprio nos levou até um terreno baldio, cerca de quatro casas após a sua, na mesma rua F, onde ele tinha guardado mais uma trouxa do mesmo material, e ainda uma pedra de tamanho considerável do mesmo material também
; Que o pai do conduzido estava n local e nos relatou que o mesmo mora com ele, no endereço Rua F, Quadra 20, Casa 14, Bairro Nova Esperança, porém quando o pai não consegue mais suportar os descaminhos do filho o manda ficar na casa de uns parentes no Bairro Nova Esperança 2, sendo então que o conduzido passa temporadas na casa de seu genitor e outras em casas de outros parentes, não tendo assim morada fixa; Que no momento da abordagem, o conduzido reagiu resistindo a sua prisão; Que o genitor do conduzido nos relatou que Walison já foi preso, anteriormente pelo mesmo delito de tráfico de drogas e que já o havia mandado embora de casa nesta ocasião; Que diante dos fatos foi dada voz de prisão ao conduzido, e encaminhado para esta unidade, onde a autoridade ratificou a voz de prisão [...]
(Id. 51171968).

No mesmo sentido é o depoimento de Ubiratan Pinto de Alencar Filho (Id.
51171968
).

Maria Olinda Pereira da Cruz declarou “
que a polícia pegou seu neto na rua
”, e que é “
a segunda vez que Walison vai preso por vender drogas; Que sabe que seu neto vende drogas pelos comentários da vizinhança, e de às vezes perceber pessoas procurando ele no intuito de pegar drogas para vender
” (Id.
51171978).

Na delegacia de polícia, o réu negou ter cometido o crime, dizendo que estava na praça do bairro com umas amigas quando foi pego pelos policiais, que “
me jogaram na viatura e começou minha tortura, eles me levaram para vários lugares e me bateram muito, me deram sacholadas, e eu tentei mesmo reagir porque não tinha motivo nenhum pra eles me prenderem, e mesmo assim eles pegaram uma droga que estava com eles na viatura e uma balança e me disseram que iam jogar em mim se eu não contasse pra eles onde eram as “bocadas" do bairro
” (sic) (Id. 51171969).

Na instrução processual, Ubiratan Pinto de Alencar Filho descreveu, minuciosamente, os acontecimentos, e atribuiu ao réu a autoria do delito:

Juiz: [...] como que foi essa abordagem?

T: A gente estava em rondas no Bairro Nova Esperança, aí populares passaram essa situação para a gente, que visualizaram o elemento, com cabelo moicano, vendendo entorpecente na rua F, do bairro, entendeu?, a gente deslocou lá com rapidez e identificamos o elemento com...

Juiz: Ele estava sozinho?

T: Sozinho sim senhor, e cabelo moicano, né?, fiz a abordagem, a busca pessoal, e encontrei droga com ele.

Juiz: Falaram o apelido dele?

T: Sim senhor, na denúncia sim, Kiko, né?

Juiz: [...]?

T: [...] abordei ele, fiz busca, e encontrei entorpecente no bolso da calça dele, a gente entrevistou o mesmo, e ele alegou que tinha mais entorpecente em um terreno baldio próximo dali, e a gente encontrou mais um pouquinho de entorpecente também
.

Juiz: Mesma droga?

T: É pasta-base.

Juiz: Embalagem igual, era embalado tudo igual?

T: Não, uma era uma pedra solta senhor.

Juiz: Ele falou alguma coisa, se era usuário, se estava vendendo, comentou alguma coisa?

T: Não senhor, não comentou, mas era para venda.

Juiz: A denúncia foi nesse sentido?

T: Foi nesse sentido.

MP: Balança de precisão?

T: Não sei...

MP: Lembra?

T: Não lembro assim, de balança de precisão, não recordo senhor.

[...]

MP: Ele que informou onde estava escondido?

T: Sim, na entrevista com ele senhor.

[...]

MP: “Falou para a guarnição que teria mais entorpecente e uma balança de precisão em um terreno baldio na mesma rua”?

T: Sim senhor, mas a balança de precisão está relacionada nos objetos?

MP: [...] se está no BO é por quê?

T: Sim senhor.

Defesa: Chegou a ir na casa do pai dele?

T: O pai dele, a gente conversou com o pai dele no local do fato apurado.

Defesa: O pai dele, às 23h00min, estava na rua?

T: Pois é.

Defesa: Mas você chegou a ir na casa do pai dele?

T: Na casa dele eu não fui senhor.

Defesa: Não?

T: Não.

Defesa: E seu colega?

T: Meu parceiro?

Defesa: É.

T: Também não.

Defesa: Como que o senhor pai dele [...] na casa dele lá?

T: Na casa dele nós não fomos senhor.

Defesa: E na praça vocês foram?

T: Que praça?

Defesa: [...]?

Defesa: Não me recordo.

Defesa: Ele estava com alguma garrafa de vodca?

T: Não.

Defesa: Você tinha prendido ele alguma vez já?

T: Ele tem uma passagem por tráfico, mas não foi eu...

Defesa: Perguntei se você prendeu ele?

T: Não.

Defesa: Ele resistiu a prisão?

T: No momento sim, quando foi dada voz de prisão para ele [...].

Defesa: Tinha mais alguém na viatura [...]?

T: O senhor fala policiais militares?

Defesa: Não, alguma outra pessoa alheia [...]?

T: Não senhor.

Defesa: Ele estava andando, estava parado?

T: Ele estava na Rua F...

Defesa: Andando ou parado?

T: Não sei.

Defesa: Você não viu ele?

T: Eu abordei ele, não consigo se ele estava andando ou parado, eu abordei ele.

Defesa: [...]?

T: Vi ele e abordei.

Defesa: [...] suspeito ou não?

T: De acordo com a polícia sim.

[...]

Defesa: Há quanto tempo Ubiratan você está trabalhando lá?

T: Eu trabalho nessa região lá há um ano e meio.

Defesa: Quanto tempo trabalho lá, nesse [...]?

T: Não trabalhei só nela, trabalhei na área inteira, mas na região três anos.

[...]

Defesa: Ele tinha outras passagens?

T: Sim.

Defesa: [...] tinha abordado ele?

T: Sim, claro.

Defesa: [...] perguntaram se estava vendendo?

T: A gente não [...]
(arquivo digital).

Tainara Ferreira de Oliveira – testemunha arrolada pela defesa – alegou que não conhecia o réu, seja pelo nome, seja pelo apelido. Disse que, no dia dos fatos, estava na praça com a pessoa conhecida como “Neguinho”, que, segundo ela, trazia uma garrafa de vodca com ele. A testemunha disse que na época era menor de idade, e que não sabe dizer que “Neguinho” foi preso, pois não teve mais contato com ele. Sobre os fatos propriamente ditos nada sabia (arquivo digital).

O réu não foi ouvido na instrução processual, pois declarado revel (Id.
51173458).

Conquanto a defesa alegue que não há provas do tráfico, elas abundam e justificam a condenação.

Na fase inquisitorial, os policiais ouvidos foram enfáticos ao relatar que estavam em rondas pelo Bairro Nova Esperança, quando populares alertaram que um indivíduo, com cabelo moicano, conhecido como Kiko, estava vendendo drogas. Em razão das características, o réu foi abordado, e com ele, localizado uma porção de entorpecente. Em seguida, Walison levou os policiais até um terreno baldio onde havia escondido mais entorpecente e uma balança de precisão (Id.
51171973).

Os fatos foram corroborados na instrução processual.

Nesse aspecto, Ubiratan Pinto de Alencar Filho explicou para o juiz:
“abordei ele, fiz busca, e encontrei entorpecente no bolso da calça dele, a gente entrevistou o mesmo, e ele alegou que tinha mais entorpecente em um terreno baldio próximo dali, e a gente encontrou mais um pouquinho de entorpecente também”.

Não se pode olvidar que as declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa – como ocorre neste caso –, constituem meio idôneo de prova,
verbis
:

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...] Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...]
(STJ, HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

Se não bastasse, as investigações perpetradas pela Polícia Judiciária Civil apontam o envolvimento do réu com o comércio de substância ilícita, conforme destaca este trecho do relatório:

De posse dessas informações passamos a relatar sobre as diligencias e o andamento da investigação: primeiramente diligenciamos até ao bairro Nova Esperança I, e em conversas com pessoas próximas da rua F, os colaboradores afirmaram que WALISON, vulgo KIKO é um jovem que está sob cuidados de sua avó, Sra. MARIA OLINDA, a qual é uma pessoa de idade avançada, o pai do flagranteado mora nos fundos da residência dela, mas não se interessa pelas atitudes ilícitas de seu filho, a genitora do WALISON já faleceu.
Todos que foram entrevistados afirmaram que o investigado é traficante, entretanto não comercializa com frequência entorpecentes na sua residência, executando esse crime constantemente no bairro Pedra 90 e próximo a rotatória de mesmo local
. Mencionaram ainda que o possível fornecedor dele é um adolescente que se chama GABRIEL, sendo que a tia dele é moradora dessa mesma rua e ele residia com ela.

[...]

Diante de todas as diligências, entrevistas com moradores do bairro, familiares do flagranteado WALISON PEREIRA DA CRUZ há fortes indícios que o investigado pratica mercancia de entorpecentes no bairro Pedra 90 e adjacências, e pontualmente em sua residência e há possibilidade do adolescente GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI estar fornecendo a droga
(Id. 51171979) (sem destaque no original).

Esclareço que pouco importa que não haja provas diretas da comercialização do entorpecente pelo réu.

A mercancia não é caraterística indispensável a esse tipo de delito, que pode ocorrer mediante a prática de qualquer uma das ações descritas no art. 33 da Lei de Drogas, dentre as quais, certamente, se inclui o transporte e a manutenção de substância em desacordo com a determinação legal. Confira-se:

[...] A caracterização do tráfico de drogas não exige a prática de atos de comércio, basta que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, como trazer consigo substância entorpecente destinada à comercialização. [...]
(TJ/MT, N.U 0010204-33.2015.8.11.0055, REL. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

[...] Prescindível para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja flagrado em ato de comercialização de drogas. Elementos probatórios múltiplos, concatenados e indicativos da destinação das drogas para a comercialização, constituem meios de provas idôneos a embasar a condenação no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]
(TJ/MT, N.U 0002384-03.2018.8.11.0040, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

Conquanto no interrogatório extrajudicial o réu tenha negado o cometimento do crime, a versão apresentada por ele está isolada nos autos.

Embora alegue que foi “torturado” pelos policiais, não há provas nesse sentido.

A única testemunha arrolada pela defesa afirmou em juízo que sequer conhecida o réu.

Apesar da insistência do Defensor Público em conferir veracidade ao que foi dito por Walison na fase extrajudicial, Tainara Ferreira de Oliveira foi contundente ao explicar que não o conhecia, seja pelo nome, seja pelo apelido.

Além disso, ela nada sabia sobre a conduta dele naquele dia.

A negativa de autoria, desacompanhada de provas que a sustente, não autoriza a absolvição do agente, especialmente quando farto conjunto probatório evidencia a responsabilidade penal que é atribuída a ele. Confira-se:

[...] É inviável cogitar a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, máxime porque tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando esta é isolada nos autos e aqueles são harmônicos com as demais provas (Enunciado Orientativo n.o 8, TCCR/TJMT). [...]
(TJ/MT, N.U 0003329-38.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

[...] Impõe-se a manutenção do édito condenatório quando a ocorrência dos fatos e sua autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelo conteúdo probatório coerente produzido nos autos, a teor das coerentes e uníssonas palavras da vítima, devidamente corroborada pela prova testemunhal, enquanto que a negativa de autoria, além de inverossímil, encontra-se totalmente isolada nos autos. [...]
(TJ/MT, Ap 156641/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).

Destarte, havendo provas seguras que o réu cometeu o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser preservada a condenação, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico circunstanciado imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto. [...]

(TJ/DF,
Acórdão 1230952
, 07162408720198070001, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

[...] Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao réu a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.13.192940-8/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 11/03/2020).

A pretendida revisão da pena-base
deve ser acolhida em parte
.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:

[...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do
art. 42 da Lei n° 11.343/O6,
que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade de droga
, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 31,45 g (trinta e um gramas e quarenta e cinco centigramas) de COCAINA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Quanto a
culpabilidade,
tem-se, que nesta etapa, deve se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Apos um estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado,
já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e guardar
[...]
(Id. 51173471).

Apesar de a quantidade de droga não ser expressiva -
31,45 g -
, a natureza deletéria do entorpecente autoriza exasperar a pena-base, conforme previsto do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se:

[...] Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto repressivo,
a natureza
e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC 557.946/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

[...] O Superior Tribunal de Justiça entende que a "
natureza
e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 497.513/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 17/10/2019) [...]
(AgRg no HC 536.692/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Não desconheço que, “
em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente
” (STJ, HC 468.053/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Apesar disso, no presente caso, não encontro nas provas amealhadas aspectos diferenciados na conduta do réu.

Apesar de ele “trazer consigo” uma parte do entorpecente, e ter “guardado” outra no terreno baldio, não se pode afirmar que o comportamento dele ultrapassou aquele que caracteriza o ilícito penal.

Assim sendo, deve ser afastado o desvalor da vetorial da culpabilidade.

Embora não seja objeto do recurso, verifico que a fase intermediária merece ajuste.

O magistrado sentenciante reconheceu a menoridade relativa do agente; contudo, atenuou a pena em 3 (três) meses, sem justificar os motivos para o
quantum
adotado.

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Nesse sentido:

[...] Quanto ao aumento da pena intermediária, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. [...]
(STJ, HC 447.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Assim, em decorrência de a decisão não justificar a redução de pena em fração inferior à recomendada, o ajuste é impositivo.

Passo à dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, na primeira fase, mantenho desfavorável ao réu apenas a natureza da droga.

Assim, ajusto a pena-base para 5 (cinco) anos e 3 (seis) meses de reclusão, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) que, conforme argumentação delineada linhas acima, deve incidir na fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, em razão do que estabelece a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, o que resulta na pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fica preservado o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Posto isto,
dou parcial provimento
ao recurso para excluir da condenação o caráter desfavorável da vetorial da culpabilidade e,
de ofício, ajusto a fração de incidência da atenuante da menoridade relativa
(CP, art. 65, I), para 1/6 (um sexto), redimensionando a pena definitiva para de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020